Tribunal: STF
Processo: ARE 700666
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. LEGITIMIDADE. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ART. 327, § 1º, DO RISTF. 



    1. A repercussão geral como novel requisito constitucional de admissibilidade do recurso extraordinário demanda que o reclamante demonstre, fundamentadamente, que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei n. 11.418/06, verbis: “O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência de repercussão geral”).



    2. O recorrente deve demonstrar a existência de repercussão geral nos termos previstos em lei. Nesse sentido, AI 731.924/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, e AI 812.378-AgR/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Apelação Cível. Declaratória. ICMS. Processual Civil e Constitucional. Ação declaratória de inconstitucionalidade de Lei Complementar, que, in thesis, contraria preceitos da Carta Federal – Manifesta ação direta de inconstitucionalidade, tendo em vista que o pedido limitado está a declaração de inconstitucionalidade – Carência de ação flagrante, par e passo da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (competência). Julga-se extinto o processo sem resolução de mérito, prejudicado o recurso interposto”.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.